Tribunal: STF
Processo: RE 315135
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JAZIDAS DE
MINERAIS: INDENIZAÇÃO.
        I. - Jazidas de minerais, areia, pedras e cascalho: não
são indenizáveis, salvo existência de concessão de lavra.
        II. - Precedentes do STF: RE 70.132-SP, Baleeiro, RTJ
54/500; RE 189.964-SP, Velloso, "DJ" de 21.6.96; RE 140.254 (AgRg) -
SP, Celso de Mello, "DJ" de 06.6.97.
        III. - RE conhecido e provido.